Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO. ADIAMENTO E CANCELAMENTO DE VOO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CONDUTA REGULAR. AQUISIÇÃO DE TRECHO DE VOLTA POR OUTRA COMPANHIA – OPÇÃO DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado dos autores que pretendem a reforma da sentença e procedência do pedido inicial para condenar a requerida e recorrida a lhes indenizar o valor relativo a passagem de volta e despesa de hospedagem não usufruída, tudo em razão de cancelamento de voo.
2. Aduzem que adquiriram 04 (quatro) passagem aérea com o trecho de ida previsto para 06/09/2020 e volta para 12/09/2020, para a cidade de Troncoso, BA. Em 26/08, 11 dias antes da viagem, foram informados de alteração no horário do voo de ida, que implicou chegada ao destino com atraso expressivo, e em 03/09/2020 foram informados de cancelamento do voo de volta, sem oferta de opção de retorno.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundada na alteração legislativa que regula o transporte aéreo no período da pandemia.
4. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5. Os autores informam duas comunicações recebidas da requerida mas não juntaram nenhuma delas, de sorte a se aferir de que forma foram feitas as tratativas relacionadas com os efeitos do cancelamento de voo. Tampouco a juntou aos autos o conteúdo da comunicação enviada aos autores, ou sequer informou os seus termos.
6. Neste cenário, os elementos de convicção de que dispõe o juiz são a comunicação da alteração do horário do voo de ida, com 11 dias de antecedência, e a comunicação do cancelamento do voo de volta, sem oferta de alternativa pela companhia aérea.
7. Relativamente ao atraso do voo de ida, dadas as consequências geradas pela COVID-19 no setor aéreo não se avista e a subsequente alteração na malha aérea, não se avista qualquer ilicitude ou defeito do serviço passível de indenização. De mais a mais, a comunicação sobre esse atraso foi feita com antecedência de 11 dias, tempo bastante a que os autores ajuizassem da conveniência de prosseguir ou não com os planos de viagem.
8. Relativamente ao voo de volta, cancelado 3 dias antes do embarque no trecho de ida, de igual modo não se avista falha na prestação de serviços capaz de autorizar indenização por danos morais ou indenização do trecho adquirido por outra companhia aérea. A alteração da malha aérea, com cancelamento de voos e de rotas, como se deu no caso em exame (a companhia deixei de voar para aquele destino), motivada por fortuito externo de todos sabido – a COVID-19 – está plenamente justificada, de sorte a se lhes retirar o rótulo de ilícito, restando às partes lidar com os efeitos subsequentes àquele evento.
9. A despeito de informados de que o voo de volta não se realizaria os autores optaram por comprar passagem por outra companhia e o fizeram por conta e risco, não sendo o caso de imputar esse dispêndio à conta da requerida.
10. Em relação aos bilhetes do trecho de volta, não utilizados pelos autores, embora em tese se possa reconhecer tenham eles direito à restituição, tal direito não pode ser tratado neste processo, seja porque a restituição deve ser feita na forma da Lei no 14.034/2020, seja porque não foram pedidos neste processo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Custas e honorários pelos recorrentes, estes fixados em 15% sobre o valor da pretensão recursal.